Tribunal: TJMT
Processo: 1005308-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005308-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ISABEL TATIANA GIROTTO DUARTE - CPF: 051.709.492-43 (AGRAVANTE), ADRIELI CRISTINA DA COSTA SIQUEIRA NUNES - CPF: 016.291.561-67 (AGRAVANTE), DIVINO NUNES DA SILVA - CPF: 075.647.541-41 (AGRAVANTE), THAIS APARECIDA DA SILVA CALDAS DUARTE - CPF: 045.637.091-90 (AGRAVANTE), LETICIA GABRIELLA DA COSTA LECHNER - CPF: 063.130.401-04 (AGRAVANTE), GABRIELE DE SOUZA SANTOS - CPF: 075.952.291-03 (AGRAVANTE), ANA LUISA AMORIM DE MRANDA - CPF: 089.326.471-78 (AGRAVANTE), M. S. D. C. - CPF: 083.892.651-76 (AGRAVANTE), SHARLIANNY ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 077.215.691-33 (AGRAVANTE), ISABELA REIS CARMONA - CPF: 074.117.811-77 (AGRAVANTE), ANNE LETICIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 065.552.851-25 (AGRAVANTE), C. V. M. D. A. - CPF: 068.424.441-10 (AGRAVANTE), AMANDA CRUZEIRO RODRIGUES - CPF: 706.561.111-60 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA DA SILVA PINTO - CPF: 075.041.721-89 (AGRAVANTE), CINTHIA MARINA FREITAS DE SIQUEIRA - CPF: 062.979.701-30 (AGRAVANTE), DAIANNY DA MATA GOEBEL - CPF: 048.944.681-74 (AGRAVANTE), JOAO HENRIQUE ALBERNAZ COSTA - CPF: 081.017.941-58 (AGRAVANTE), JUNIA APARECIDA CONCEICAO DE PAULA - CPF: 052.657.451-81 (AGRAVANTE), MARIA LIDIANE CAVALCANTE CABRAL - CPF: 342.790.988-32 (AGRAVANTE), NICOLLI REIS FISCHER - CPF: 075.789.901-36 (AGRAVANTE), VANESSA CRISTYNA FERREIRA BARROS - CPF: 050.899.241-98 (AGRAVANTE), WEINY GABRIELE MARTINS AMORIM - CPF: 062.933.131-60 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO ALFIERI REIS - CPF: 022.940.341-71 (AGRAVANTE), VITORIA VARGAS DA SILVA - CPF: 069.739.991-58 (AGRAVANTE), JOÃO GUILHERME DE AMORIM MIRANDA (AGRAVANTE), TALITA TARTARI (AGRAVANTE), Superintendente de Operações de Rodovias - Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALITA TARTARI - CPF: 061.131.901-29 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR
IN
DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS
– REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS

– DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 7.º,
inciso
II, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

2. Não estando devidamente demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a
manutenção
da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
ISABEL TATIANA GIROTTO DUARTE e OUTROS
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca da Chapada dos Guimarães
(MT)
que
,
nos autos do
m
andado de
s
egurança n.
1000352-46.2024.8.11.0024 impetrado
contra ato tido coator praticado pelo
Superintendente de Operação de Rodovias da SINFRA/MT
,
indeferiu o pedido liminar para que seja liberado o tráfego de veículos de transporte de estudantes universitários no percurso Chapada dos Guimarães x Cuiabá x Chapada dos Guimarães.

Os agravantes sustentam que o Poder Público estadual, por meio da Portaria n. 106/2023/GS/SINFRA-MT e do Decreto Estadual n. 615, de 13 de dezembro de 2023, proibiu o tráfego de veículos pesados, seja de transporte de passageiros, seja de transporte de cargas, na região conhecida como “Portão do Inferno” e entre os quilômetros 42 e 48 da Rodovia MT-251, onde passaram a ocorrer desmoronamentos na região montanhosa, cuja validade é de 180 (cento e oitenta) dias. Aduzem que as referidas medidas já perduram por aproximadamente 60 (sessenta) dias e estão prejudicando a população universitária de Chapada dos Guimarães, especialmente os recorrentes, que fazem uso de transportes contratados para viabilizar os estudos universitários no Município de Cuiabá.

Alegam que além de aumentar o percurso de ida em volta, o que totaliza mais de 400 km, as empresas prestadoras dos serviços de transportes estão reajustando os preços, ou seja, majorando de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, o que implica em drásticos e excessivos prejuízos financeiros e estudantis.

Argumentam que formularam, em caráter de urgência, requerimento ao Superintendente de Operações de Rodovias da SINFRA/MT, para a autorização de passagem de veículos de transportes de estudantes no percurso Chapada dos Guimarães a Cuiabá, todavia, lhes foi negada a liberação de trafegabilidade dos veículos de transportes dos universitários, o que violaria o direito constitucional líquido e certo de livre acesso à educação.

Assim, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata autorização de passagem de veículos de transporte dos estudantes universitários no percurso Chapada dos Guimarães x Cuiabá x Chapada dos Guimarães. No mérito, pedem o provimento do recurso para a reforma da decisão recorrida.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
no Id. 205958680.

A parte agravada deixou de apresentar resposta ao agravo, apesar de devidamente intimada (Id.
213619674
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
218279172
, pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
ISABEL TATIANA GIROTTO DUARTE e OUTROS
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca da Chapada dos Guimarães
(MT)
que, nos autos do mandado de segurança n.
1000352-46.2024.8.11.0024 impetrado contra ato tido coator praticado pelo
Superintendente de Operação de Rodovias da SINFRA/MT
, indeferiu o pedido liminar para que seja liberado o tráfego de veículos de transporte de estudantes universitários no percurso Chapada dos Guimarães x Cuiabá x Chapada dos Guimarães.

Pois bem.

No caso, os agravantes pretendem que seja determinada a imediata autorização de passagem na região conhecida como “Portão do Inferno” e entre os quilômetros 42 e 48 da Rodovia MT-251.

Em análise dos autos d
o

mandado de segurança n.
1000352-46.2024.8.11.0024
, em trâmite na
2ª Vara da Comarca da Chapada dos Guimarães (MT)
, destaco o
s
seguinte
s
trecho
s
registrado
s
nas razões de decidir pelo d. Juízo
a
quo
e
que resultaram no indeferimento

da
tutela de urgência na hipótese:

“[...].

Os impetrantes não apresentaram fundamento relevante que justifique a situação excepcional de deferimento de pedido liminar, pois se limitaram em juntar instrumento de mandato, documentos pessoais e, entre outros, o OFÍCIO Nº 01278/2024/SUOR/SINFRA em
que o superintendente signatário do documento esclarece que “(...) a SINFRA-MT informa não ser possível
a
liberação de passagem dos veículos listados no documento em epígrafe, pelos motivos técnicos acima expostos (...)”.

Nesse documento o superintendente reforça a vigência do Decreto Estadual n. 615/2023, as conclusões do Parecer Técnico n. 019/2023/COP/DEFESACIVIL da Superintendência de Proteção e Defesa Civil e a existência da Portaria n. 106/2023/GS/
SINFRA[
1]MT, que obsta o
trafego
de alguns veículos definidos.

Esses argumentos não foram adequadamente impugnados com prova pré-constituída e falta
a
demonstração da necessária ilegalidade ou abuso de poder da autoridade apontada como coatora.

Nada há nos autos que demonstre a possibilidade de liberação segura do tráfego dos veículos pleiteados pelos Impetrantes, sendo temerária a concessão de liminar no caso.

Igualmente, ausente o periculum in mora, uma vez que não há
a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida
caso
deferida apenas no final do procedimento
.

É possível aguardar a
cientificação
/notificação da parte apontada como autoridade coatora e as informações a serem apresentadas/prestadas no prazo legal de 10 (dez) dias, mormente porque as normas que limitaram o trânsito perduram desde dezembro de 2023 e, como já
mencionado
, nada existe nos autos que desconstitua os fundamentos
utilizados para a negativa do trânsito de veículo específico no local indicado.

O fato exige cautela e análise técnica favorável que demonstre a possibilidade de liberação do trecho para os veículos pleiteados, o que não encontrei na ação em epígrafe.

Os requisitos ensejadores da concessão da liminar não subsistem. Sem que concorram esses requisitos da
existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final do procedimento
– que são
necessários, essenciais
e cumulativos –, não legitima a concessão da medida liminar.

[...].

Com efeito, tenho que
os requisitos para concessão da tutela de urgência almejada não restaram demostrados de forma satisfatória na hipótese, mormente
quando considerado o
Ofício
n. 01278/2024/SUOR/SINFRA, em que se observa que a interdição no local em questão se fez necessária para evitar “
o menor impacto do peso aplicado sobre a estrutura do viaduto e menor trepidação no terreno, mantendo proibido o trânsito de veículos mais pesados, seja de transporte de passageiros, seja de transporte de carga; e, Considerando que perdura a situação de alto risco, ainda que estejam sendo realizadas obras de contenção, não permitindo ainda uma revisão do fluxo de trânsito na região do Portão do Inferno
”.

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada,
uma vez que o indeferimento da
tutela provisória de urgência
pelo
d.
Juízo
a quo
está
amparado
nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, que foram devidamente considerados
,

motivo pelo qual não há como acolher o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e não provido”
.

(N.U 1024722-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04
.
6
.
2024,
Publicado
no DJE 13
.
6
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Registre-se que quando da impetração do mandado de segurança na origem não havia certeza quanto à
segurança
para que
houvesse a liberação do tráfego de veículo escolar na região, conforme almejado pelos agravantes
,
decorrente de recentes desmoronamentos,
motivo pelo qual houve a interdição,
ainda que parcial,
sendo
permitido apenas o tráfego de veículos de passageiros
.

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão liminar
não
comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
,
mantendo inalterada a decisão
proferida
pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024